Tribunal: TJES
Processo: 5021027-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021027-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE BITTENCOURT CASTELANO ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (ID 14189248) que conheceu do seu recurso, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

O embargante sustenta, em síntese, suposta omissão e contradição, alegando que se deixou de analisar a tese de fortuito externo e se desconsiderou o fato de a embargante ter estornado o valor da passagem à embargada.

Não foram presentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações de vício apontadas pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso quanto à tese de fortuito externo, mas entendeu pela responsabilidade da embargante, notadamente ante a ausência de assistência no dia dos fatos.

Também não fora contraditório, já que o mero estorno das passagens não representa assistência material, porquanto a embargada permaneceu na estação ferroviária tentando retornar para casa por diversas horas, tendo a embargante, a princípio, informado que o trem só iria atrasar e não que a viagem não iria acontecer.

Ressalta-se que a embargada estava longe de sua cidade e não tinha outro meio de voltar para casa, restando claro o dano e a necessidade de assistência pela empresa de transportes.

Apesar de a via ferroviária estar ocupada por manifestantes, o que supostamente caracterizaria fortuito externo, a r. sentença e o v. acórdão são claros ao expor que a condenação da embargada se deu em virtude da ausência de assistência e falha no dever de informação, além do descaso com a passageira, o que caracterizou o vício na prestação do serviço.

O dano moral sofrido pela Embargada não teria decorrido do bloqueio da linha em si, mas da conduta omissa e negligente da embargante, não sendo possível, portanto, afastar sua condenação, sendo esta questão eminentemente meritória, o que torna impossível sua discussão em sede de embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)